Tribunal: TJSP
Processo: 0000174-29.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante VILMA DE FÁTIMA FERREIRA RODRIGUES, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
2
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000
Embargante: Vilma de Fátima Ferreira Rodrigues
Embargado: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Interessados: Secretário Municipal de Saúde de Mogi Guaçu e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 14199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Possibilidade de redução das
astreintes inclusive em fase de cumprimento de sentença.
Art. 537, §1o, I do CPC. Multa cominatória que não faz
coisa
julgada
material.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade. Intuito de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 65/71 desta Turma Julgadora que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação apresentado às fls. 36/43.
A embargante pugna pela necessidade de reforma
do v. Acórdão, alegando, em resumo, omissão quanto à análise da
argumentação proposta, de que o valor das astreintes, bem como os seus
limites, já se encontravam abarcados pelo manto da coisa julgada no
momento do proferimento do acórdão, não podendo, assim, ser
minorados ou revistos.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
3
Os embargos de declaração destinam-se a sanar
omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material,
porventura existente na decisão recorrida (art. 1.022, do Código de
Processo Civil).
Ocorre que no v. acórdão embargado inexiste
omissão, contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de
correção ou esclarecimento pela via dos embargos.
Isso porque, a Turma julgadora analisou as questões
pertinentes, tendo sido o v. aresto suficientemente claro ao fundamentar
os motivos pelos quais deu provimento parcial provimento ao recurso
de apelação, optando por reduzir o valor devido a título de astreintes,
apesar do atraso no cumprimento da obrigação judicialmente
estabelecida.
Com efeito, a questão reputada omissa, foi assim
tratada por esta C. Turma Julgadora:
“(...)
é de se destacar que o valor pleiteado é passível de
minoração, vez que, se mantido na quantia requerida,
configuraria hipótese de enriquecimento ilícito da parte
autora.
Isso porque, apesar do atraso, o aparelho fora
fornecido e, ao que consta dos autos, mantem-se sob
sua posse até o presente momento. Para além disso, a
autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
4
efetivo prejuízo decorrente da não entrega do
equipamento,
fato
que
demonstra
a
desproporcionalidade do valor devido.
Cabe ressaltar que o objetivo do acolhimento das
demandas judicializadas sobre o direito integral à
saúde é o de garantir aos cidadãos a retirada dos
óbices para o seu efetivo exercício, e não se
transformar em mecanismo de enriquecimento à custa
das deficiências da administração pública. Fosse assim,
o resultado último seria o esvaziamento ainda mais
generalizado das finanças públicas, aumentando, por
consequência, a precarização dos serviços, inclusive
referentes à própria atenção à saúde.
Não se nega que, de fato, a concessão do equipamento
não poderia se dar senão sob o estrito cumprimento da
legalidade. Nesse sentido, recai sobre o ente público o
dever
de
compatibilizar
tanto
suas
obrigações
judicialmente impostas quanto os procedimentos legais
que,
dentro
do
regime
de
transparência
e
imparcialidade, permitem-lhe executá-las sob o crivo
dos princípios administrativos.
No entanto, é inegável que a contagem de 80 dias de
atraso ultrapassa, em muito, o prazo que se entende
como razoável para que se possa cumprir todos os
trâmites administrativos e, enfim, disponibilizar o
equipamento à impetrante.
Isso posto, uma vez verificado o descumprimento da
obrigação judicialmente imposta em sede de decisão
liminar,
afigura-se
perfeitamente
possível
o
arbitramento de multa sancionatória contra a Fazenda.
Assim sendo, prezando pela proporcionalidade e pela
razoabilidade no arbitramento de multa de caráter
sancionatório, reconheço a necessidade de pagamento
das astreintes, reduzindo, no entanto, o valor devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
5
para o montante de R$ 2.000,00, que equivale ao preço
de mercado do aparelho pleiteado.
(...)”
Ademais, destaca-se a previsão do art. 537, §1o, I, o
qual determina de maneira expressa que o juiz poderá de ofício,
inclusive na fase de execução de sentença, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que esta tenha se tornado
insuficiente ou excessiva.
Da
análise
dos
autos,
demonstrou-se
uma
inequívoca excessividade do valor cobrado a título de astreintes, razão
pela qual sua alteração, ainda que na fase de cumprimento de sentença,
era medida inevitável, frente à possibilidade de enriquecimento sem
causa da parte autora.
Cumpre salientar, ainda, o entendimento há muito
já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça de que a multa
cominatória lançada em sentença não faz coisa julgada material, não
havendo que se falar, portanto, em impossibilidade de redução na fase
de cumprimento de sentença.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
ASTREINTE.
REVISÃO
A
QUALQUER
TEMPO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE.
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
6
1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com
a jurisprudência do STJ segundo a qual a redução do
valor das astreintes disposta pelo § 6o do art. 461 do
CPC não faz coisa julgada material, podendo seu valor
ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente
ou excessivo.
2. A convicção a que chegou o Tribunal a quo, ao
entender pela exorbitância do valor da multa diária
estabelecida na origem, decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal, encontra óbice na Súmula 7 desta
Corte.
Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
533.301/DF,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 01/09/2014)
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. REVISÃO A
QUALQUER
TEMPO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO
EM PREMISSAS FÁTICAS. ÓBICE NA SÚMULA
7/STJ.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão
deduzida, com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a
redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do art.
461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo
seu valor ser revisto, a qualquer tempo, caso se torne
insuficiente ou excessivo.
3. O acolhimento da pretensão recursal, no intuito de
rever a proporcionalidade da multa confirmada pela
origem, destarte, demandaria o reexame das provas do
processo, obstando a admissibilidade do especial à luz
da Súmula n. 7 desta Corte.
Agravo regimental improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000174-29.2019.8.26.0362/50000 -Voto no 14199
7
(AgRg
no
AREsp
485.780/RJ,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação do embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. O embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do
recurso adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de
declaração opostos.
MARCELO SEMER
Relator